Tribunal: TJSP
Processo: 1013167-89.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Plano de saúde. Ré que negou procedimento necessário ao tratamento de problema de coluna da autora. Sentença de parcial procedência que excluiu a indenização por danos morais. Apelo da autora pleiteando indenização por danos morais, majoração da verba honorária e as benesses do artigo 85, § 11,

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Plano de saúde. Ré que negou procedimento necessário ao tratamento de problema de coluna da autora. Sentença de parcial procedência que excluiu a indenização por danos morais. Apelo da autora pleiteando indenização por danos morais, majoração da verba honorária e as benesses do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Sentença que merece pequeno reparo. Indenização incabível na espécie. Sucumbência, no entanto, que deve ficar a cargo da ré. Majoração dos honorários que se faz mister. Recurso parcialmente provido.